Tribunal: TJSP
Processo: 1015704-13.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Assistência à Saúde
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO
IAMSPE – Agregado – Inclusão – Excepcionalidade – Não enquadramento – Impossibilidade:

– O contribuinte do IAMSPE pode incluir seus genitores ou madrasta e padrasto como beneficiários, na condição de agregados, desde que observados os prazos, ou comprovada a necessidade, na forma da lei.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação / Remessa Necessária no 1015704-13.2019.8.26.0053
Voto n°23890
Registro: 2020.0000107135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1015704-13.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que
são apelantes INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL - IAMSPE e INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA
MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - IAMSP e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelada KENNIA CRISTINA PATRÍCIO
GONÇALVES.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação / Remessa Necessária no 1015704-13.2019.8.26.0053
Voto n°23890
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
RECORRENTE: JUÍZO 'EX OFFICIO'
APELAÇÃO CÍVEL: 1015704-13.2019.8.26.0053
APELANTE: IAMSPE
APELADA: KENNIA CRISTINA PATRÍCIO GONÇALVES
JUIZ PROLATOR:
ALBERTO ALONSO MUNOZ
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 23890
EMENTA
SERVIDOR PÚBLICO
IAMSPE Agregado Inclusão Excepcionalidade
Não enquadramento Impossibilidade:
O contribuinte do IAMSPE pode incluir seus
genitores ou madrasta e padrasto como beneficiários,
na condição de agregados, desde que observados os
prazos, ou comprovada a necessidade, na forma da
lei.
RELATÓRIO
Sentença de concessão da segurança para determinar que a autoridade
impetrada realize a inscrição do genitor da impetrante na qualidade de agregado
junto ao IAMSPE. Sem atribuição de honorários advocatícios (fls. 71/77).
Apela o IAMSPE alegando, em síntese, que o impetrante é servidor
público aposentado e nunca adotou a iniciativa de inscrever seus genitores na
qualidade de agregados. Também, não utilizou a faculdade de inscrição dos
genitores nas prorrogações excepcionais conferidas por lei. Sustenta a
inexistência de situação excepcional que autoriza exceção ao prazo de inscrição
de agregados. Aduz, ainda, que a responsabilidade em salvaguardar a saúde de
qualquer cidadão é o Sistema Único de Saúde e não o IAMSPE, que tem por
finalidade prestar assistência médica e hospitalar a um grupo seleto. Relata que
a inscrição de agregados não pode ser realizada a qualquer tempo, mas, sim
limitada ao prazo de 180 dias a partir da posse do servidor ou,
excepcionalmente, nos casos de abertura de novo prazo. Pede o provimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação / Remessa Necessária no 1015704-13.2019.8.26.0053
Voto n°23890
recurso (fls. 82/88).
A impetrante ofereceu contrarrazões defendendo a viabilidade de
inscrição de seu genitor na qualidade de agregado do IAMSPE, pois, apesar de
constar o prazo de 180 dias, a contar da posse do servidor, para inscrever os
agregados, a lei prevê que a Administração autorize inscrições desde que
comprovada a necessidade. No caso, seu pai necessita com urgência de
tratamento cirúrgico (fls. 91/97).
FUNDAMENTOS
1. Kennia Cristina Patrício Gonçalves, servidora pública estadual desde
janeiro de 2014, impetrou mandado de segurança contra ato promovido pelo
chefe de gabinete do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público
Estadual IAMSPE, objetivando a inclusão de seu pai, Marcos Patrício
Nonato, na qualidade de agregado, mediante contribuição.
2. O Decreto 257/70, que “dispõe sobre a finalidade e organização
básica de Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual
IAMSPE”, assim prevê no seu art. 7o, § 6o, com redação pela Lei Estadual
11.125/02:
“Artigo 7.° - Consideram-se beneficiários(as) do contribuinte:
(...)
§ 4.°- Poderão se inscrever, facultativamente, como agregados, mediante a
contribuição adicional e individual de 2% (dois por cento) sobre a
remuneração do contribuinte, os pais, o padrasto e a madrasta.
§ 5.°- Os servidores públicos contribuintes ativos e inativos, terão 180 (cento e
oitenta) dias, a partir da promulgação desta lei, para inscrever os agregados
previstos no § 4.°.
§ 6.°- Os servidores públicos que tomarem posse após a promulgação desta
lei, terão 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da posse, para inscrever
os agregados previstos no § 4.°”.
As Leis Estaduais 11.391/03, 12.291/06 e 12.713/07 reabriram o prazo
de 180 dias para que ativos e inativos requeressem a inscrição de agregados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação / Remessa Necessária no 1015704-13.2019.8.26.0053
Voto n°23890
mas não se aplicam à hipótese, uma vez que a impetrante tomou posse no
serviço público em 2014.
Não se desconhece o art. 1o, parágrafo único, da Lei Estadual
12.291/06, conferiu aos servidores a seguinte excepcionalidade:
“Artigo 1o - Ficam prorrogados os prazos fixados nos §§ 5o e 6o do artigo 7o
do Decreto-lei no 257, de 29 de maio de 1970, com redação alterada pela Lei
no 11.125, de 11 de abril de 2002, reabrindo-se por 180 (cento e oitenta) dias,
a contar da data da publicação desta lei.
Parágrafo único - Decorrido o prazo estabelecido no 'caput', a Administração
poderá, excepcionalmente, autorizar inscrições, desde que comprovada a
necessidade, e que os futuros beneficiários não tenham, anteriormente, sido
inscritos no quadro de beneficiários do IAMSPE ou dele desistido”.
Ocorre que a impetrante não demonstrou documentalmente a
excepcionalidade que autorizasse a inclusão de seu pai, na qualidade de
agregado do IAMSPE, pois os relatórios médicos juntados neste processo,
apesar de indicarem a necessidade de tratamento cirúrgico (fls. 28), não
provam a urgência do referido tratamento médico.
Nestes termos, há relatório médico indicando o seguinte:
“Alterações pós-cirúrgicas na fossa posterior a esquerda, evidenciando
imagem cística com intensidade de sinal semelhante a líquor, bem como área
de encefalomalácia no hemisfério cerebrar deste lado, sem sinais expressivos
de recidiva tumoral.
Restante do hemisfério cerebelar e tronco cerebral sem alterações
significativas.
Não há evidência de dilatação do sistema ventricular.
Parênquima cerebral com intensidade de sinal normal.
Corpo caloso íntegro e bem formado.
Demais cisternas da base, fissura e sulcos da convexidade sem alterações
significativas” (fls. 26).
Portanto, de rigor a denegação da ordem, pois a impetrante não se
desincumbiu do seu ônus de comprovar a necessidade da inclusão pleiteada.
Nesse sentido, entendimento deste Tribunal de Justiça, inclusive desta
10a Câmara de Direito Público, a respeito da necessidade de o contribuinte
comprovar a excepcionalidade do quadro médico daquele cuja agregação se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação / Remessa Necessária no 1015704-13.2019.8.26.0053
Voto n°23890
busca:
“EMENTA: APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR
ESTADUAL ASSISTÊNCIA À SAÚDE - INSCRIÇÃO DE AGREGADOS NO
IAMSPE Pretensão mandamental da impetrante, na qualidade de servidora
pública estadual, voltada à inscrição de seus genitores como agregados no
plano
de
assistência
médico-hospitalar
prestada
pelo
IAMSPE,
independentemente da observação do prazo legal (180 dias), em razão de se
tratar de situação excepcional admissibilidade inteligência do parágrafo
único, do art. 1o, da LE no 12.291/2006 cc. art. 3o, do Decreto Estadual no
50.994/2006 prazo de 180 dias para inscrição de agregados que admite sua
relevação em “situações de comprovada necessidade” - excepcionalidade
caracterizada pelos documentos médicos colacionados aos autos sentença
concessiva da ordem de segurança mantida. Recursos, oficial e voluntário da
FESP, desprovidos”.
(Apelação no 1057418-84.2018.8.26.0053, 4a Câmara de Direito Público, rel.
Des. PAULO BARCELLOS GATTI, julgada em 27.5.2019)
“EMENTA: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Inclusão da genitora de
servidor público estadual na condição de agregada junto ao IAMSPE
Possibilidade Pedido de inscrição feito depois do prazo de 180 dias, previsto
no Decreto-lei no 257/70, com a redação dada pela Lei no 11.125/2002, que
não é obstativo do direito de agregação da genitora, tendo em vista o contido
na Lei no 12.291/2006 Precedentes desta Corte de Justiça R. Sentença mantida.
Recurso improvido.
(...)
Além disso, dos autos é possível verificar a excepcional necessidade de
agregação da genitora (pessoa idosa), diante do quadro clínico mencionado
nos autos, tudo a evidenciar a desarrazoada negativa do IAMSPE no que toca
à inclusão da Sra. Denair Lopes da Silva”.
(Apelação no 1026239-46.2018.8.26.0405, 9a Câmara de Direito Público, rel.
Des. CARLOS EDUARDO PACHI, julgada em 20.3.2019)
“EMENTA:
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL.
AGREGAÇÃO
AO
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL (IAMSPE). INSCRIÇÃO EXTEMPORÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
FALTA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. (...) A impetrante ingressou no
serviço público estadual aos 29 de setembro de 2010, e conforme disposto na
Lei paulista n. 11.125/2002 (de 11-4) e legislações posteriores, teria 180 dias
após sua posse para requerer a inscrição de sua mãe, na condição de
agregada, junto à assistência médica do Iamspe, mas assim não procedeu. Em
que pese à noticiada doença da mãe da servidora impetrante e ao fato de a
legislação autorizar a inscrição de agregado de modo extemporâneo, os
documentos juntados aos autos não são suficientes para comprovar a
necessidade do tratamento médico e da inscrição excepcional junto ao
Iamspe (par.ún. do art. 1o da Lei bandeirante n. 12.291/2006), matéria esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação / Remessa Necessária no 1015704-13.2019.8.26.0053
Voto n°23890
que é questão incompatível com os vertentes autos, por demandar dilação
probatória, apartando-se da estreita via do mandado de segurança”.
(Apelação no 1042711-14.2018.8.26.0053, 11a Câmara de Direito Público,
rel. Des. RICARDO DIP, julgada em 21.2.2019)
“EMENTA:
MANDADO
DE
SEGURANÇA
SERVIDORA
PÚBLICA
ESTADUAL CONTRIBUINTE DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL (IAMSPE) Pretensão da impetrante ao
reconhecimento do direito líquido e certo de incluir seus genitores como
agregados junto ao IAMSPE, a despeito de ultrapassado o prazo de 180 dias
previsto no Decreto-Lei no 257/1970, alterado pela Lei no 11.125/2002.
ADMISSIBILIDADE Possibilidade de realizar inscrição fora do prazo de 180
dias, mediante o preenchimento dos requisitos previstos na Lei no 12.291/2006
Excepcionalidade garantida pelo legislador Genitores da impetrante que
possuem idade avançada, além da genitora possuir dislipidemia, doença
obstrutiva e depressão, enquanto que o genitor possui neoplasia maligna,
justificando, portanto, a pretensão à inclusão como agregados junto ao
IAMSPE Inclusão realizada mediante pagamento de contribuição adicional
sobre os vencimentos/proventos da contribuinte Não constatado o prejuízo
alegado pelo impetrado Precedentes deste E. Tribunal de Justiça de São
Paulo. R. sentença denegatória de segurança reformada. RECURSO DE
APELAÇÃO PROVIDO”.
(Apelação no 1000655-97.2017.8.26.0053, 13a Câmara de Direito Público,
rel. Des. FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA, julgada em 22.11.2017)
“EMENTA: APELAÇÃO - Mandado de Segurança - Servidora pública
estadual - Insurgência contra o indeferimento do pedido de inclusão dos
genitores no IAMSPE - Não cabimento - Ausência de direito líquido e certo a
obrigar a autarquia a incluir os genitores da servidora fora dos prazos ou
requisitos legais - Ausência de pedido nos prazos previstos nas LE
11.125/2002, 12.291/2006 e 12.713/2007 - Excepcionalidade prevista no
parágrafo único do art. 1o da LE 12.291/2006 não comprovada - Necessidade
de manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do Instituto de forma a
garantir a continuidade dos serviços prestados aos contribuintes - Precedentes
deste Tribunal - Segurança denegada - Sentença mantida - Recurso
improvido”.
(Apelação no 1006589-70.2016.8.26.0053, 12a Câmara Extraordinária de
Direito Público, rel. Des. EUTÁLIO PORTO, julgada em 31.10.2017)
“EMENTA: Mandado de segurança. Jaguariúna. Servidora Pública Estadual.
Pretensão de obter a inclusão dos genitores como agregados do sistema de
saúde do IAMSPE. Indeferimento administrativo. Perda do prazo legal.
Vínculo contratual. Inexistência de obrigação ou dever de admitir as
inscrições. Recursos providos”.
(Apelação no 0004215-82.2015.8.26.0296, 10a Câmara de Direito Público,
rel. Des. ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, julgada em 28.8.2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação / Remessa Necessária no 1015704-13.2019.8.26.0053
Voto n°23890
“EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO EM AÇÃO
ORDINÁRIA.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL
INCLUSÃO DE AGREGADO NO IAMSPE. Servidora Pública Estadual que
não observou o prazo de 180 dias para inclusão de genitora na condição de
agregada no Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual
IAMSPE. Requisito temporal expressamente previsto no Decreto-Lei n° 257/70
com redação dada pela Lei Estadual n° 11.253/02 e nas reaberturas de prazo
previstos nas Leis Estaduais n° 12.291/06 e 12.713/07. Hipótese de
excepcionalidade não demonstrada a permitir a inclusão fora do prazo
estabelecido nos termos do parágrafo único, do art.1° da Lei n° 12.291/06.
Condição de idosa adquirida e impossibilidade de pagamento de plano de
saúde privado que, por si só, não caracteriza hipótese excepcional a
determinar a inclusão no IAMSPE. Sentença de procedência reformada.
Recursos providos”.
(Apelação no 1014581-81.2016.8.26.0506, 5a Câmara de Direito Público, rel.
Des. MARCELO BERTHE, julgada em 3.7.2017).
“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. Inclusão de dependente junto ao
IAMSPE. Prazo previsto na Lei no 11.125/02 escoado. Ofensa aos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade que não se verifica. Inexistência nos
autos de elementos que apontem para a hipótese excepcional prevista na Lei no
12.291/06. Direito líquido e certo não configurado. Sentença mantida. Recurso
conhecido e desprovido”.
(Apelação no 1036478.40.2014.8.26.0053, 2a Câmara de Direito Público, rel.
Des. VERA ANGRISANI, julgada em 9.12.2015).
Destarte, pelo meu voto, dou provimento ao recurso voluntário e ao
reexame necessário para denegar a segurança. Sem atribuição de honorários
advocatícios (art. 25, Lei 12.016/09).
Faculto aos interessados manifestação em dez dias de eventual oposição
a julgamento virtual de recurso futuro para sustentação oral.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA